Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (EMBARGADO), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (EMBARGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (EMBARGADO), EDUARDA CRISTINA DEMSKI - CPF: 062.316.571-67 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDUARDA CRISTINA DEMSKI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009232-07.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DE PESSOA JURÍDICA” de n. 1000904-21.2021.8.11.0087 onde litiga com MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA E OUTROS perante a Vara Única de Guarantã do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 101618963 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 102989997 que o que foi pautado para julgamento foi o recurso de agravo regimental cível, também denominado agravo interno, e não o agravo de instrumento;

Aduz que no julgamento do dia 08/09/2021, em vez de julgar o agravo interno/regimental como era de se esperar, Vossas Excelências julgaram diretamente o agravo de instrumento, mesmo sem intimação prévia para tanto;

Afirma que a nulidade é flagrante: a embargante foi informado que o agravo interno/regimental iria a julgamento, porém foi julgado o agravo de instrumento, não tendo a embargante a oportunidade de fazer a sustentação oral que era cabível no instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021